Tribunal: TJDFT
Processo: 0747500-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747500-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: KELLY NAIANE LEITE PONTES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, no cumprimento de sentença de n. 0710589-17.2023.8.07.0007, proposto por KELLY NAIANE LEITE PONTES, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID. 214308497 da origem): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado por KELLY NAIANE LEITE PONTES em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. A parte executada impugnou o cumprimento de sentença ao argumento de que 1) não há título executivo que ampare a pretensão; 2) não houve intimação pessoal do executado para cumprimento das astreintes; 3) necessidade de revisão da multa do art. 537, do CPC; 4) excesso de execução, sendo o valor correto R$ 5.931,19. Depositou o valor integral do cumprimento no id. 212078228. A parte exequente se manifestou ao ID 213932180, rechaçando os argumentos da parte executada e requerendo o prosseguimento do feito. Vieram os autos conclusos. DECIDO. A multa cominatória é instrumento processual hábil a compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer. A medida tem caráter inibitório e o valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que alcance o caráter de imposição necessário ao cumprimento da medida judicial (art. 497, CPC). Desta forma, o objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica, sendo a multa apenas inibitória. Por outro lado, o descumprimento da liminar foi evidente nos autos principais, de tal forma que a decisão de id. 164015964 determinou a expedição de ofício ao SERASA, tendo em vista que a parte autora comprovou que a liminar não havia sido cumprida. Desta forma, não há que se falar em ausência de intimação para cumprimento da liminar, pois evidente a ciência da parte requerida no dia 19/06/2023, muito antes da sua habilitação nos autos. Assim, cabível a execução da multa cominatória, no limite de R$5.000,00 fixado pela decisão de id. 160689323. Quanto à multa do art. 537, esta é cabível apenas no caso de não pagamento voluntário, tendo o exequente indicado o valor com e sem a multa na planilha juntada no id. 209931936, não havendo que se falar em excesso. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de id. 211374368. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para determinação sobre a expedição do valor depositado no id. 212078228 e extinção pelo pagamento. Intimem-se.” Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, no qual foi rejeitada a impugnação apresentada pelo BANCO BRADESCO, ora executado/agravante, na forma da decisão retro transcrita. Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega a inexigibilidade da multa cominatória em virtude da ausência de intimação pessoal para o cumprimento da ordem judicial. Aduz, subsidiariamente, a redução das astreintes fixadas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que entende ser desarrazoado. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo à decisão para obstar o seguimento da execução da multa. Preparo satisfeito (ID. 65940666). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento na forma do art. 1.015, §único do CPC. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado pela agravante. Veja-se. Nos termos do Enunciado da Súmula 410: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Nada obstante, o artigo 5o da Lei 11.419/2006 (que dispõe sobre a informatização do processo judicial), prevê que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o da mesma Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, e que a intimação feita nesses moldes é consideração pessoal para todos os fins. Veja-se: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (g.n). Disso, conclui-se que a intimação eletrônica, nos termos do artigo 5o, § 6o da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, suprindo necessidade de expedição à parte de mandado ou de carta com aviso de recebimento. No sentido, o Superior Tribunal de Justiça ja decidiu que: “Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.” (REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019). Nesta c. 3a Turma Cível, esse entendimento é assente: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. INTIMAÇÃO. PARCEIRA ELETRÔNICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO REITERADO. ASTREINTES. FIXAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. A intimação de empresa que é parceira eletrônica deste Tribunal de Justiça, via sistema, equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais. 2. Considera-se intimada pessoalmente a parte cadastrada no portal eletrônico do Tribunal, conforme previsão do artigo 5o, § 6o, da Lei n.° 11.419/06. 3. A multa cominatória, ou astreintes, pelo atraso no cumprimento das obrigações é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contato. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1925197, 07032421720248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no PJe: 3/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (g.n). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PARCERIA ELETRÔNICA COM O TRIBUNAL. EFEITO PERSUASÓRIO DA MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. VALIDADE DA CITAÇÃO OU CHAMAMENTO DA SOCIEDADE INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO PARA RESPONDER PELAS DEMANDAS DO CONSUMIDOR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante sustentou que a multa por suposto descumprimento da obrigação de fazer seria indevida, porque, conforme enunciado 410 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, a intimação pessoal da parte seria condição para sua incidência. No entanto, a situação dos autos diverge daquela que levou à consolidação da jurisprudência cristalizada no enunciado 410. O recorrente é parceiro eletrônico desse Tribunal, razão pela qual todas as intimações a ele destinadas se realizam por meio eletrônico e equiparam-se a intimações pessoais. 2. A jurisprudência é orientada no sentido de, sem desconsiderar o efeito persuasório da multa cominatória, deve-se acautelar para que não seja fonte de enriquecimento indevido. Daí porque, em regra, seu montante deve ficar compreendido dentro do valor da obrigação principal, quando possível sua mensuração, sem prejuízo das perdas e danos (STJ/ AgInt nos EDcl no REsp 1348674/DF). 3. É cediço a farta jurisprudência sobre a validade da citação ou chamamento da sociedade integrante do mesmo grupo econômico para responder pelas demandas do consumidor, quando existe aparente confusão sobre a figura do devedor. Ademais, no âmbito do sistema financeiro, é corriqueiro que os contratos compreendendo serviços outros, como cartão de crédito, empréstimo, financiamento, seguro, etc., sejam celebrados dentro da agência ou estabelecimento de determinada sociedade mercantil, porém em favor ou em nome de outras sociedades do mesmo grupo. Daí porque é comum a confusão do consumidor com relação à pessoa com quem de fato contratou. Diante disso, em virtude da aparente confusão sobre a figura do devedor, também não assiste melhor sorte ao suplicante acerca da tese sub examine. 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1886072, 07504555320238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no PJe: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (g.n). Na hipótese, o agravante é parceiro eletrônico deste Tribunal e foi intimado, via sistema eletrônico (ID. 160819781 da origem), da decisão judicial que lhe determinou a exclusão do nome da autora, ora agravada, do Serasa, no prazo de 05 dias sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) a cada dia de descumprimento até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual restou descumprida (ID. 208619792). Assim, considerando que a intimação do parceiro eletrônico via sistema equivale à intimação pessoal, não prospera, ao menos nesse momento processual, a alegação de ausência de intimação pessoal do agravante. Ademais, o valor da multa cominatória fixada não se mostra excessiva ou desarrazoada, pois condizente com o bem jurídico tutelado pela decisão descumprida e suficiente para incumbir na parte obrigada, o respeito à autoridade da decisão judicial. Ressalto, en passant, que a multa cominatória vergastada pelo agravante foi reconhecida e aplicada por esta 3a turma Cível, no julgamento da apelação de minha relatoria (Acórdão 1894800), interposta em face da sentença proferida na origem e que, na ocasião, ordenou o pagamento das astreintes sem ressalvas quando ao valor. Feitas essas considerações e desnecessárias outras tantas, em cognição sumária, não exsurge a probabilidade do direito objetivado pelo agravante, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2024 13:02:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora